Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o delito de violação de domicílio crime de mera conduta, bem como não constituindo meio necessário à execução do crime de ameaça, inviável a aplicação do princípio da consunção.
2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
3. Recurso conhecido e desprovido.